Tribunal: STF
Processo: HC 54592
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA EM HABEAS CORPUS - 
Habeas corpus indeferido. 
Descabe no âmbito restrito do habeas corpus e exame acurado da prova para aferição da justiça ou injustiça da condenação.